Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727071-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Instituto de Cooperação Internacional para o Meio Ambiente - ICIMA Agravada: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela associação Instituto de Cooperação Internacional para o Meio Ambiente – ICIMA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0725443-97.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, com pedido de antecipação de tutela, a se desenvolver entre as partes epigrafadas. Recebo a emenda à inicial (ID 201866768). Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, art. 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, arts. 282, §1° e 283, parágrafo único). Nesses termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Da inversão do ônus da prova. Não se admite a inversão genérica da carga probatória na forma pleiteada na inicial, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor exige a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, na inteligência do disposto no art. 6o, VIII do CDC. Vale ressaltar que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não afasta a regra geral do art. 373 do CPC, de modo que cabe ao autor trazer elementos mínimos para respaldar seu direito, sob pena de se submeter o fornecer à presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor ou ao ônus de produzir prova diabólica. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DINÂMICA DE PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO. PRECIFICAÇÃO. METRO LINEAR PERCORRIDO POR SONDA. METODOLOGIA DE CÁLCULO EXPRESSA NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. Não obstante, na esteira do artigo 373 do Código de Processo Civil, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Assim, a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição, ao fornecedor de produto ou serviço, de produção de prova diabólica, sequer admitida pelo ordenamento jurídico. 3. No caso sob exame, a metodologia de precificação dos serviços utilizada pela apelada, por si só, não violou os deveres de informação impostos aos fornecedores da cadeia de consumo, a que aludem os artigos 14, 39, inciso IV, e 40 do Código de Defesa do Consumidor. No contrato de adesão, houve a descrição específica do serviço a ser executado, consistente na "desobstrução do ramal da pia da cozinha" do apartamento do autor, por meio do uso do maquinário K 50, bem como a informação expressa de que o serviço seria cobrado por metro linear percorrido pela sonda de desentupimento, sendo estabelecido o preço de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) por metro linear. 4. O fato de o apelante ter subestimado o preço final dos serviços não é suficiente para justificar sua redução em sede judicial, sob a alegação genérica de desproporcionalidade do valor cobrado e de vício de consentimento, cuja ocorrência não restou evidenciada. Ora, restou incontroverso que o serviço foi realizado, não tendo o apelante negado o êxito da apelada em desentupir o ramal da pia da cozinha de seu apartamento. 5. Como bem sublinhado pela sentença, deixou o autor de trazer aos autos informações e documentos dos quais detinha posse exclusiva que poderiam evidenciar a incompatibilidade da quantidade de metros alegadamente percorridos pela sonda (24 metros) com a metragem dos ramais da tubulação de seu imóvel. 6. Dessa maneira, não conseguiu o apelante demonstrar a verossimilhança das alegações de que a empresa apelada teria precificado o serviço de forma abusiva. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1822258, 07210081720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024.) Destaquei Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a parte requerente não declina quais provas pretende ver produzidas pela parte contrária. Do pedido de tutela de urgência. Pretende a parte autora, em sede liminar, a desativação temporária de conta no Instagram (@a_cirsol_e_uma_fraude_), bem como das publicações indicadas na inicial, as quais estariam causando prejuízo à imagem da requerente, em razão do conteúdo ofensivo. Requer, ainda, que a parte Facebook forneça, no prazo de 10 dias, os dados pessoais e registros de acesso à rede social do titular da conta apontada, a fim de que integre o polo passivo da lide. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito [sic] e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). Já o art. 19, §4o, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), aplicável ao caso, dispõe que o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em tela, não se encontram presentes os requisitos para a concessão liminar da tutela pretendida. A causa apresentada na inicial envolve questões constitucionais que se contraditam, denotando aparente conflito entre os direitos fundamentais à honra e à imagem, de um lado, e, de outro, à liberdade de expressão e o direito de opinião. Nesse contexto, deve ser promovida a instrução probatória do feito, a fim de averiguar se o perfil na rede social e as postagens apontados na inicial excedem a lógica do razoável, sob o risco de se promover censura, notadamente diante dos fatos alegados na inicial; e, com isso, verificar se houve extrapolação de direito a ponto de gerar prejuízos indevidos a direito da parte autora, que imponham a intervenção judicial. Vale dizer, é do interesse da coletividade obter informações sobre a qualidade de serviços prestados por fornecedores, vedado, logicamente, o excesso, carecendo exatamente este último de dilação probatória. Ainda que a parte autora desconheça o titular da conta questionada e autor das postagens que reputa ofensivas, deve-se garantir a possibilidade de que exerça o contraditório prévio à concessão da tutela vindicada, observando-se o devido processo legal. Nesse sentido, trago os seguintes julgados, representativos da jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO POSTADA NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM DA PESSOA JURÍDIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DO TEXTO DISPONIBILIZADO NA PÁGINA DO GOOGLE E EM REDES SOCIAIS (FACEBOOK E GOOGLE). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções. 3. Como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. Em respeito ao direito à informação, permite-se que as pessoas (físicas e jurídicas) possam transmitir conteúdos pelos diversos meios de comunicação. 4. Se no exercício desse direito houver afronta ao direito à imagem e à honra das pessoas, será possível a atuação do Poder Judiciário para a retirada do conteúdo ofensivo, assim como para a condenação do autor da ofensa ao pagamento de indenização por danos materiais e/ou morais, conforme o caso. 5. A limitação do direito à informação em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 6. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1635843, 07261998020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022.) CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO POSTADA NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM DA PESSOA JURÍDIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DO TEXTO DISPONIBILIZADO NA PÁGINA DO GOOGLE E EM REDES SOCIAIS (FACEBOOK E INSTAGRAM). NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação indenizatória, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora para a retirada, pela ré, de publicação ofensiva postada na internet, junto à página do Google e nas redes sociais Facebook e Instagram. 2. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato e por pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana. 3. A Lei no 12.965/2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão, conforme seus arts. 2o, caput, 3o, inciso I, e 4o, incisos I e II. 4. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória. 5. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado. 6. Precedente da Corte: "As circunstâncias dos autos, acerca da existência de conteúdo inverídico de cunho difamatório nas matérias veiculadas no sítio eletrônico da parte requerida, demandam maior dilação probatória, não cabendo, na via estreita do agravo, o adiantamento do provimento jurisdicional." (1a Turma Cível, AGI no 2013.00.2.010892-9, Rel. Des. Flavio Rostirola, DJe de 5/8/2013). 7. Agravo desprovido. (Acórdão 1303367, 07402835720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020.) Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC e art. 19, §4o, da Lei 12.965/2014, haja vista a ausência, nesta etapa, dos requisitos autorizadores da medida. No mais: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção. Após, venham os autos conclusos. 4) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item anterior, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Cumpra-se. Intimem-se.” (Grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 61039323) a agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela provisória de urgência formulado nos autos do processo de origem, destinado à desativação temporária de perfil mantido na rede mundial de computadores à obtenção de dados pessoais que permitam a identificação do autor das publicações impugnadas e pretensamente ilícitas, pois estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Argumenta, em síntese, que as publicações impugnadas, veiculadas em perfil denominado @a_cirsol_e_uma_fraude_ mantido na rede social Facebook, atingem de modo indevido a esfera jurídica da recorrente, pois consistem em utilização indevida de marca de sua propriedade registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e em ataques desmotivados ao evento intitulado “2a Edição da Conferência Internacional de Resíduos Sólidos – CIRSOL”, a ser promovido pela recorrente em novembro de 2024, com repercussão negativa à sua imagem e credibilidade. Afirma que formulou, sem sucesso, solicitação dirigida à agravada com o intuito de obter a desativação do perfil acima identificado, com amparo na ocorrência de violação dos termos de uso disponibilizados pela plataforma digital. Ressalta, além da existência de indícios da prática de conduta ilícita, o caráter difamatório e excessivo das publicações impugnadas, que não se restringem ao intento meramente narrativo. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à agravada que proceda à imediata desativação temporária do perfil anteriormente identificado, mantido na rede mundial de computadores, bem como para que forneça os dados pessoais que viabilizem a identificação do autor das publicações impugnadas e pretensamente ilícitas. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61039342) e o comprovante de pagamento (Id. 61039342) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a associação recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a viabilidade do deferimento da tutela provisória de urgência requerida pela recorrente nos autos do processo principal, mais precisamente para a finalidade de determinar a imediata desativação, em caráter temporário, de perfil mantido pela plataforma digital Facebook na rede mundial de computadores. Inicialmente, convém ressaltar que no ano de 2012 ao julgar o RE no 1.037.396, o Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu o tema de repercussão geral no 533, tendo afirmado que é da própria administradora do domínio eletrônico “o dever de fiscalizar o conteúdo publicado nos seus domínios eletrônicos e de retirar do ar as informações reputadas ofensivas, sem necessidade de intervenção do Judiciário”. Com o advento da Lei no 12.965/2014, que estabelece as diretrizes para o uso da rede mundial de computadores, o dever de fiscalização do conteúdo divulgado por terceiros deixou de ser obrigatoriedade dos administradores ou operadores das plataformas de rede social. De acordo com as regras estabelecidas nos artigos 19 a 21 da Lei no 12.965/2014 somente é permitido à plataforma da rede mundial de computadores tornar indisponível um conteúdo que cause danos a outros utentes ou a terceiros, após a determinação judicial específica, a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Isso não obstante é possível que a demandada efetue o controle dos conteúdos expostos em sua plataforma na rede mundial de computadores eventualmente em desacordo com os critérios de uso da aludida plataforma. Afinal, a divulgação de dados ou imagens ofensivas ou falsas, que possam atingir reputação de outros utentes do serviço ou que afrontem as diretrizes de uso estabelecidas pelo provedor, demanda a pronta intervenção do próprio administrador da plataforma. Saliente-se, aliás, que em razão de sua eventual inércia o provedor de serviços que atua na rede mundial de computadores responde solidariamente pelos eventuais ilícitos à esfera jurídica de terceiros. Essa questão ficou evidenciada no julgamento do REsp no1641133-MG pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GOOGLE. YOUTUBE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROVEDOR. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OFENSOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 1. Ação ajuizada em 31/10/2012. Recurso interposto em 14/10/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal compreende as seguintes controvérsias: (i) a responsabilidade do recorrente por conteúdo gerado por terceiros em aplicação de internet por ele mentido; (ii) a configuração de dano moral e o valor de sua reparação; e (iii) eventual excesso no valor das multas diárias aplicadas sobre o recorrente. 3. Esta Corte fixou entendimento de que “(i) não respondem os provedores objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los ; (iv) devem manter um sistema imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso”. Precedentes. 4. Aos provedores de aplicação, aplica-se a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providências necessárias para a sua remoção. Precedentes. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, pode-se definir danos morais como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. 6. O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp 1641133/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, DJe 01/08/2017) Nos autos do processo de origem o Juízo singular, ao indeferir o requerimento urgente formulado pela recorrente, destacou, dentre outros, os seguintes fundamentos: “A causa apresentada na inicial envolve questões constitucionais que se contraditam, denotando aparente conflito entre os direitos fundamentais à honra e à imagem, de um lado, e, de outro, à liberdade de expressão e o direito de opinião. Nesse contexto, deve ser promovida a instrução probatória do feito, a fim de averiguar se o perfil na rede social e as postagens apontados na inicial excedem a lógica do razoável, sob o risco de se promover censura, notadamente diante dos fatos alegados na inicial; e, com isso, verificar se houve extrapolação de direito a ponto de gerar prejuízos indevidos a direito da parte autora, que imponham a intervenção judicial. Vale dizer, é do interesse da coletividade obter informações sobre a qualidade de serviços prestados por fornecedores, vedado, logicamente, o excesso, carecendo exatamente este último de dilação probatória. Ainda que a parte autora desconheça o titular da conta questionada e autor das postagens que reputa ofensivas, deve-se garantir a possibilidade de que exerça o contraditório prévio à concessão da tutela vindicada, observando-se o devido processo legal.” De fato, o exame das publicações impugnadas não revela, ao menos na presente fase de cognição sumária concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, a existência de intuito manifestamente difamatório ou de nítida extrapolação dos limites inerentes à liberdade de expressão. A publicação destacada pela recorrente em sua petição inicial e nas presentes razões recursais tem o seguinte teor: “A CIRSOL É A MAIOR PIADA DO MUNDO. NEM LIMITANDO OS COMENTÁRIOS VOCÊS VÃO NOS PARAR!!!! PAGUEM O QUE DEVEM AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA EDIÇÃO ANTERIOR” Percebe-se que a publicação não fazer qualquer menção nominal à recorrente, mas ao evento intitulado CIRSOL, consistente na Conferência Internacional de Resíduos Sólidos, e que parece ter havido manifestação de inconformismo a respeito da suposta falta de pagamento a colaboradores que trabalharam na edição anterior, sem que seja possível inferir da mensagem aludida qualquer atribuição direta de responsabilidade à recorrente por eventual inadimplemento obrigacional. Em relação ao ponto é preciso ressaltar a complexidade do debate a respeito do alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal), que deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa e dos demais elementos ínsitos à personalidade (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal). Acontece que no caso concreto, como acima exposto, não é possível afirmar com a segurança necessária que as publicações impugnadas atingiram indevidamente a esfera jurídica da recorrente, de modo a caracterizar, de modo inequívoco, o alegado abuso do direito à liberdade de expressão. Convém reiterar que as publicações aludidas não fizeram referência direta à agravante e nem mesmo emitiram juízo de valor, por meio de termos incisivos ou pejorativos, a respeito de conduta eventualmente a ela atribuída. É preciso sopesar, no caso concreto, o alcance legítimo da liberdade de expressão, ponderando esse direito constitucional com a prerrogativa inerente à proteção da imagem, da intimidade e da segurança da agravante. A orientação promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF no 130 revela que o direito à informação prevalece a priori. Somente as peculiaridades do caso concreto podem justificar que, em juízo de ponderação, seja atribuído maior peso ao direito fundamental à intimidade. Neste momento não é possível avaliar, em abstrato, se a recorrida teria permitido a publicação de conteúdo inverídico ou nitidamente difamatório. Admitir essa espécie de exame especulativo ensejaria a generalização de condutas e a presunção de culpa, ou seja, poderia importar na imputação de conduta ilícita a quem não se sabe se verdadeiramente a praticou. O reconhecimento do abuso da liberdade de expressão só pode ser efetuado de forma particularizada, ou seja, sob a ótica de uma determinada situação jurídica concretamente definida. Assim, a retirada de conteúdo da rede mundial de computadores, sem ao menos a existência de indícios suficientes do cometimento de delitos pela fonte difusora do conteúdo, importaria na imposição de verdadeira censura, como destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, o que é expressamente vedado pelo art. 5o, inc. IX, do Texto Constitucional. A restrição pretendida, caso implementada no presente momento processual de cognição sumária, importaria em verdadeira desfiguração do núcleo essencial do direito fundamental à liberdade de expressão. A situação descrita, todavia, não impede, a princípio, que a agravante circunstancialmente mova pretensão com o objetivo de tutelar o direito de resposta, proporcional a eventual agravo (art. 5o, inc. V, da Constituição Federal), caso discorde substancialmente do teor de alguma publicação em específico. Convém ressaltar ainda que, apesar de ter a agravante sustentado a ocorrência de violação dos termos de uso da plataforma digital, não há nos autos do processo de origem elementos de prova que comprovem, de modo satisfatório, eventual infração cometida pela recorrida. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DO INSTAGRAM. FACEBOOK. PUBLICAÇÕES. CANCELAMENTO DA CONTA. NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, COMUNICAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DIREITO DO USUÁRIO. Nos termos do art. 3°, do Marco Civil da Internet (Lei n.° 12.965/2014) a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio primordial a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento. Considera-se arbitrária a desativação da conta do usuário na plataforma do Instagram se não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao seu encerramento, porquanto em desacordo com princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento. (Acórdão no 1196756, 07367704920188070001, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019) Assim, é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. Por essas razões, sem esgotar o exame da matéria e reafirmando a complexidade do debate subjacente à pretensão do agravante, as alegações ora articuladas não se mostram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular, nos termos do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator